Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO – DIVERGÊNCIA QUANTO À DATA DO VENCIMENTO – ALUGUEL ANTECIPADO OU VENCIDO – MATÉRIA DE PROVA NÃO PRODUZIDA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA. RECURSO DE KELLY DE SOUZA SOARES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É obrigação do locatário ou da locatária o pagamento dos aluguéis e encargos da locação (art. 23, I, da Lei n. 8.245/91).
2. O contrato de locação celebrado entre as partes em 06.05.2021, previa o pagamento mensal da importância de R$ 2.800,00, sempre no dia 06 de cada mês. Pactuou-se, ainda, o desconto por pontualidade de R$ 800,00 para os 5 primeiros meses e de R$ 300,00 para os meses subsequentes. A pretensão da parte autora é a de receber a importância de R$ 1.600,00, acrescida de encargos contratuais e honorários advocatícios, porque os aluguéis vencidos em 06.08.21 e 06.09.21 foram pagos em 06.09.2021 e 06.10.2021, com valor a menor, porque não era devido o desconto por pontualidade.
3. A defesa sustentou a regularidade dos pagamentos, porque os comprovantes juntados aos autos referem-se aos meses de agosto e setembro, cujos vencimentos ocorreriam no dia 06 de setembro e outubro. Requereu a condenação da parte autora em valor igual ao cobrado, na forma do art. 904 do Código Civil.
4. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, enquanto o pedido contraposto foi julgado parcialmente procedente, condenando a parte autora a pagar a quantia de R$ 1.600,00.
5. Ambas as partes recorreram.
6. RECURSO DA PARTE AUTORA.
6.1. O item III do contrato (ID 40092068), que trata do aluguel e das multas, não é claro o suficiente para se reconhecer que o pagamento dos aluguéis é realizado de forma antecipada. O pagamento do primeiro aluguel no dia de assinatura do contrato não induz a essa conclusão por si só. Tampouco esse tema se tornou uma questão controvertida nos autos, porque a parte autora deixou transcorrer em branco o prazo para réplica. Ante a ausência de outros elementos de prova, como a demonstração da data de pagamento dos aluguéis vencidos em data anterior a agosto de 2021, não há como se reconhecer a pretensão deduzida na inicial.
6.2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos julgamentos repetitivos, firmou a seguinte tese:
“A aplicação da sançãocivildo pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 doCódigo Civilde 1916, reproduzida no artigo940doCódigo Civilde 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor” (TEMA n. 622).
6.3. A pretensão recursal da parte autora também abarca a não aplicação da pena prevista no art. 940 do Código Civil, conforme pedido recursal (ID 40092735 - Pag. 23). E aqui, reconheço que razão lhe assiste.
6.4. O pedido de aplicação da multa a que se refere o art. 940 do Código Civil foi formulado na peça de contestação e tem como fundamento unicamente a discordância no que se refere ao formato de pagamento do aluguel, se realizado de forma antecipada ou vencida. E dessa conclusão a cobrança dos aluguéis seria devida ou indevida.
6.5. Nesse ponto, a parte requerida igualmente foi omissa na produção da mesma prova que o autor também poderia ter produzido, que era a demonstração clara e inequívoca de que os aluguéis eram realizados de forma vencida, tese essa de mérito da defesa.
6.6. Com respeito ao entendimento adotado pela douta juíza na origem, não verifiquei qualquer outro elemento de discordância entre as partes, que não a regularidade ou não da cobrança. Igualmente não localizei elemento subjetivo na cobrança promovida pelo locador que demonstrasse sua má-fé. E o faço porque reconheço que ambas as partes foram omissas na produção da prova, no que se refere ao pagamento dos aluguéis que se venceram anteriormente a agosto de 2021.
6.7. Ou seja, a omissão da referida prova tanto serve para confirmar a sentença no que se refere à improcedência dos pedidos do autor, como também para afastar a aplicação da multa a que se refere o art. 940 do Código Civil, por ausência de comprovação da má-fé.
6.8. Portanto, dou provimento parcial ao recurso da parte autora, tão somente para afastar a procedência do pedido contraposto.
7. RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
7.1. O recurso da parte requerida tinha por pretensão a majoração da condenação imposta à parte autora, no que se refere ao valor indevidamente cobrado. Contudo, em razão provimento parcial do recurso da parte autora, restou nesse ponto prejudicado.
8. A litigância de má-fé não restou demonstrada para nenhuma das partes, porque, repita-se, partem de premissas traçadas que dependeriam de prova ao alcance de todos os demandantes.
9. RECURSO de KELLY DE SOUZA SOARES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido contraposto.
10. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente KELLY DE SOUZA SOARES.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido, e também pelo fato de que o recurso de KELLY DE SOUZA SOARES restou prejudicado em determinado ponto.